Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-04.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001663-04.2020.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO GOMES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. A AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO ENSEJA A NULIDADE DO ATO, POR NÃO CONFIGURAR PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. PRETENSA REDUÇÃO NO
QUANTUM
MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. PENA INALTERADA NA FASE RECURSAL. REGIME FECHADO FIXADO EM FACE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA Nº 719 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR REJEITADA.

1.
In casu
, não demonstrado pela defesa o prejuízo que a ausência do Promotor de Justiça na audiência de instrução causou, incabível a declaração de nulidade do ato. Não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência, de forma justificada, e o magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, não havendo demonstração de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. O melhor critério para se estabelecer o
quantum
da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
iter criminis
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Na presente hipótese, o agente percorreu todo o
iter criminis
, anunciou o assalto no Posto de Combustível HANNA, ameaçou com grave ameaça a vítima (frentista) para que o dinheiro do Posto de Combustível fosse entregue a ele, só não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, em face da reação da vítima ao perceber que a arma utilizada pelo réu era um simulacro. Se não fosse a reação da vítima, no que dependesse do apelante, o delito teria sido consumado. Assim, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.

3. Embora a pena definitiva do apelante Adriano Gomes Ferreira tenha sido fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, a juíza de primeiro grau determinou o cumprimento da pena em regime inicial fechado, mais gravoso que a reprimenda recomenda, tendo sido fundamentado idoneamente na reincidência, destacando que o apelante possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado. Sendo assim, inalterada a pena nesta fase recursal, deve ser mantido o regime prisional inicial fechado, vez que fundamentado corretamente na reincidência. A reincidência constitui fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos da Súmula nº 719 do STF:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar rejeitada.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Adriano Gomes Ferreira
(nascido em
10/12/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/10/2020
, ID 5678913 – págs. 191/202, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Gisele Mendes Camarço Leite
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
crime de tentativa de roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(ID 5678905 – págs. 115/117) que, no dia
12/02/2020
, por volta de 23h00min., os denunciados
Adriano Gomes Ferreira
e
Elisângela Soraia Silva de Sousa
, mediante
grave ameaça
,
tentaram subtrair dinheiro da vítima Rangel Júlio Alves Oliveira
. O crime foi cometido no local de trabalho da vítima, no
Posto de Combustível HANNA
, localizado na
Rodovia dos Trabalhadores
(Arterial 18), esquina com a
Avenida Independência
, bairro
Quarenta-horas
, Ananindeua/PA.

Na data e local já referidos, a vítima Rangel Júlio Alves Oliveira exercia sua
atividade laboral de frentista
, momento em que os denunciados chegaram ao posto. No ensejo, estavam utilizando uma motocicleta – moto Honda, placa QEC 3429, ambos sem o uso de capacete, sendo que o réu Adriano Gomes Ferreira, o qual pilotava o veículo, solicitou à vítima que o abastecesse. Enquanto a vítima já abastecia a motocicleta, o denunciado Adriano determinou à ré Elisângela descer do veículo e, ato contínuo,
sacou um simulacro de arma de fogo
,
anunciou que se tratava de roubo
, mediante grave ameaça contra a integridade física da vítima,
exigiu que lhe fosse entregue o dinheiro que possuía
.

Ao apanhar o montante de cédulas que estava em seu bolso e no momento de entregar o dinheiro ao denunciado,
a vítima percebeu que o réu portava um artefato de madeira
– imitação de arma de fogo – tendo se recusado em repassar o dinheiro e gritou por socorro. Nesse instante, a ré Elisângela, a qual realizava a vigilância enquanto seu comparsa executava o crime, tentou subir novamente na motocicleta para se evadir com Adriano.

Em face da reação da vítima,
os denunciados se desequilibraram no exato momento da fuga, chegando a caírem da moto no local
. Uma pessoa que aguardava para abastecer e observou todo o ocorrido, aproveitou do momento para imobilizar o denunciado Adriano, enquanto a vítima conseguiu deter a denunciada Elisângela,
não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos réus
.

Populares acionaram os integrantes de uma guarnição da Polícia Militar que estava às proximidades, oportunidade em que lhes solicitaram auxílio em virtude da tentativa de roubo que acabara de acontecer no posto de combustível HANNA. Cientes do crime, os agentes públicos saíram em diligências ao local, logrando êxito em
prender em flagrante delito os denunciados
.
Fora encontrado em poder de Adriano um simulacro de arma de fogo, além da motocicleta utilizada no crime
.

Em
razões recursais
(ID 5678965 – págs. 218/221), a defesa do apelante argumenta,
preliminarmente
, a
nulidade do processo por ofensa ao princípio acusatório
, vez que
o Ministério Público não estava presente na audiência de instrução e julgamento do feito
, sendo
proibida a substituição da atuação da acusação pelo Judiciário
. No
mérito
, clama para que seja
reconhecida a causa de diminuição referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, tendo em vista que o recorrente esteve longe da consumação, tanto que a vítima até se afastou do recorrente quando percebeu que a arma era de brinquedo. Por fim,
em que pese a reincidência do recorrente, a defesa requer a modificação do regime prisional para o inicial semiaberto
, vez que a pena foi inferior a 04 (quatro) anos.

Em
contrarrazões
(ID 5678966 – págs. 224/230), o Ministério Público de 1º Grau sustenta,
preliminarmente
, que a ausência do Ministério Público na instrução criminal não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente, assim,
só haverá declaração de nulidade se quem a alega demonstrar qual foi o prejuízo advindo da não observância da legislação, se tratando de argumento que já foi afastado na sentença condenatória
. Quanto ao
pleito de revisão da pena
, para que
a tentativa fosse aplicada no patamar de 2/3 (dois terços)
, observa-se que o
iter criminis

não foi totalmente percorrido por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, notadamente devido a reação da vítima
, posto que, no que dependesse do apelante, o delito seria sim consumado. Quanto ao
regime prisional
,
não há qualquer vício capaz de ensejar a sua reforma ou modificação
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento do recurso, rejeição da preliminar aventada e, no mérito, pelo improvimento
do apelo, a fim de que seja mantida a sentença incólume em todos os seus termos (parecer ID 5937902 – págs. 248/251).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1. Da nulidade processual. Ausência do Ministério Público na audiência de instrução. Ofensa ao princípio acusatório.

Arguiu, preliminarmente, o apelante a
nulidade do processo
, ante a
ausência da acusação na audiência de instrução
, o que viola ao princípio acusatório.

Ora, conforme consignado na
Ata de Audiência de Instrução e Julgamento
, ocorrida no dia
29/07/2020
(ID 5678908 – págs. 144/145),
a ausência do Ministério Público foi justificada
,
por estar o seu representante respondendo cumulativamente pela Vara do Júri
. Na própria audiência, a juíza
a quo
deliberou da seguinte forma quanto à referida matéria:
“No que concerne à ausência do Ministério Público, sobretudo quando justificada, sabe-se que esta não gera a nulidade do ato, quando não demonstrado eventual prejuízo, pelo que, deixo de redesignar nova data para realização da presente audiência em virtude da ausência do autor da ação penal – Precedente: RESP 174.290/RJ”
.

Dessa forma,
não demonstrado pela defesa o prejuízo que a ausência do Promotor de Justiça causou, incabível a declaração de nulidade do ato
. Além disso, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia,
não havendo demonstração nos autos de efetivo prejuízo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SUSCITADA PELA DEFESA, EM FACE DA AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MP NA CITADA AUDIÊNCIA. REJEITADA. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA EXACERBADA. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA UM MENOS GRAVOSO QUE O FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA PARA O MÍNIMO. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. PROCEDÊNCIA.
1. Não há que se falar em nulidade do processo por ausência do representante do
Parquet
na audiência de instrução e julgamento, pois não só a presença do promotor na audiência não é obrigatória, como também trata-se de matéria preclusa, eis que em nenhum momento da instrução processual o acusado suscitou tal nulidade, e ainda, não comprovou qualquer prejuízo que porventura tenha sofrido com a citada ausência. Preliminar rejeitada
. 2. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se, no Inquérito Policial, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, o Laudo Toxicológico Definitivo e os depoimentos testemunhais, que não só afirmam terem sido encontrados com o apelante, dentro de sua calça, 200g (duzentos gramas) da substância entorpecente conhecida popularmente como “pedra de Oxi”, como também a referida quantidade faz cair por terra a versão defensiva de que iria consumi-la e não vendê-la. Ademais, para a caracterização do delito do art. 33 da lei 11.343/06, crime de ação múltipla, não é necessária a prova cabal da venda da substância entorpecente, bastando que o agente realize um dos dezoito verbos descritos na legislação penal incriminadora;
in casu
, o apelante transportava/trazia consigo a droga destinada à mercancia, sendo que as circunstâncias da prisão já a evidenciam, pois a polícia militar, após receber denúncia de que o Recorrente ia realizar a entrega de entorpecentes, por volta das 21:00 horas, após a chegada do mesmo ao local indicado, ele foi abordado pelos policiais e apreendido consigo uma sacola plástica com 200g (duzentos gramas) de pedra de “cocaína”, pronta para a venda. 3. Análise correta e satisfatória das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, com a fixação da pena base um pouco acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude da grande quantidade de droga apreendia, bem como pela sua natureza e alto poder deletério, pena essa que ainda foi reduzida, durante a segunda fase da dosimetria, em virtude da menoridade do acusado, bem como foi minorada em 1/3 (um terço), na terceira fase, face a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, restando definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não havendo que se falar, portanto, em pena exacerbada, razão pela qual o referido quantum deve ser mantido. 4. Regime inicial fechado justificado pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 5. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, pois o citado quantum definitivo que foi imposto ao apelante encontra-se em patamar maior do que o previsto no art. 44, inciso I, do CP. 6. Valor do dia-multa fixado sem levar em conta que a situação econômica do réu não é boa, eis que o mesmo afirma ser somente estudante, sem profissão definida, e, assim sendo, deve ser reduzido ao mínimo legal, qual seja, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 7. Procedente o pedido de afastamento da indenização à reparação dos danos causados com a infração, fixada na sentença condenatória, pois inexiste nos autos qualquer pedido das partes nesse sentido, sendo que tal pedido, como cediço, é pressuposto para a fixação da referida indenização, sendo defeso ao juízo arbitrá-la de ofício, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para reduzir o valor do dia-multa ao mínimo legal e afastar a indenização fixada no édito condenatório. Decisão unânime. (2015.00689019-25, 143.556, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-03, Publicado em 2015-03-05)”.

Vale destacar que,
tal questão foi inclusive tratada na própria sentença condenatória
(ID 5678913 – pág. 195), logo, não há que se falar em nulidade do processo, na medida que
a defesa do acusado pugna pelo reconhecimento da nulidade de forma genérica, sem, no entanto, demonstrar, ainda que minimamente, qualquer prejuízo eventualmente sofrido pelo recorrente
.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

Não havendo mais questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

MÉRITO
:

1. Da aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Pleiteia, ainda, a defesa, a redução da pena pela incidência da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Tal tese, todavia, não há de ser acolhida, de nenhum modo.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o
quantum
da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal)
é aferir as fases do
iter criminis
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição
.

Na presente hipótese, o agente percorreu todo o
iter criminis
, anunciou o assalto no Posto de Combustível HANNA, ameaçou com grave ameaça a vítima (frentista) para que o dinheiro do Posto de Combustível fosse entregue a ele,
só não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, em face da reação da vítima ao perceber que a arma utilizada pelo réu era um simulacro
. Se não fosse a reação da vítima, no que dependesse do apelante, o delito teria sido consumado.

Assim,
escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço)
, sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença. Assim se manifestou a juíza sentenciante acerca da tentativa (ID 5678913 – pág. 200):
“(...) por outro lado, não tendo o crime sido consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, incide sobre o caso, portanto, a diminuição prevista no inciso II do artigo 14 do CPB, pelo que, destarte, diminuiu a pena em 1/3, na medida que o iter criminis fora consideravelmente percorrido, tendo o acusado anunciado o assalto e ameaçado a vítima, a qual, reagiu à empreitada criminosa, impedindo que ela se concretizasse. (...)”
.

Nesta senda de raciocínio:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. DUAS VÍTIMAS LESIONADAS GRAVEMENTE.
ITER CRIMINIS

INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA
. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. Na hipótese, o recorrente atirou nas vítimas, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do
iter criminis
, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte.
Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP)
. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO AO CASO. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INCORRETA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2018.00751407-21, 186.192, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, Publicado em 2018-02-28).

2. Da modificação do regime prisional para o inicial semiaberto.

Embora a pena definitiva do apelante
Adriano Gomes Ferreira
tenha sido fixada em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa
, a juíza de primeiro grau determinou o cumprimento da pena em
regime inicial fechado, mais gravoso que a reprimenda recomenda, tendo sido fundamentado idoneamente na reincidência
, destacando que
o apelante possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado
.

Sendo assim,
inalterada a pena nesta fase recursal, deve ser mantido o regime prisional inicial fechado
, vez que fundamentado corretamente na
reincidência
. A reincidência constitui fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos da
Súmula nº 719 do STF
:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter a sentença ora guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021